Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710082-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: CRISTIANO RENATO RECH, ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA, WELLINGTON DE SOUZA GOMES, CLEDSON BISCOLI, LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE PACIENTE: BRUNO DA SILVA ALEXANDRE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANO RENATO RECH e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 26.904, em favor BRUNO DA SILVA ALEXANDRE SOUZA, preso desde 18/4/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 199/201). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, notadamente porque não existe discórdia entre os envolvidos. Discorrem acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e pontuam que, no caso, o d. magistrado a quo não declinou os motivos pelos quais medidas cautelares diversas da prisão não se revelaram adequadas. Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e três filhos menores. Por fim, apontam violação aos princípios do devido processo legal e presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pleiteiam ainda a decretação do sigilo dos autos e de todos os endereços dos familiares do paciente a fim de que suas integridades físicas sejam preservadas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 29/4/2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes) pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos relatos da vítima, no dia dos fatos ela estava em uma praça com seu namorado Samyr, quando o paciente, irmão de seu ex-namorado apareceu e iniciou uma breve discussão, saindo em seguida. “Dentro de 10 (dez) minutos depois, Bruno juntamente com seu irmão Raphael retornam para o local do fato, saltaram do carro (...), cada um segurando uma faca de aproximadamente 30 cm e partiram para cima da vítima e de Samyr. Raphael deu uma facada na declarante e Bruno deu uma facada em Samyr, sem seguida se evadiram do local”. (fl. 76). Destaca-se que os supostos instrumentos do crime foram apreendidos pelos policiais na residência em que estavam o paciente e seu irmão (fl. 74). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, com acerto, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que: “(...) não pode olvidar da gravidade dos crimes em apuração e a forma de execução, a evidenciar a periculosidade concreta do Requerente (segundo noticiado, BRUNO e seu irmão RAPHAEL, cada um portando uma faca, surpreenderam as vítimas que conversavam em um local público. Eles avançaram em direção às vítimas e desferiram facadas contra elas, logrando atingir RENATA e SAMYR), o que exige muita cautela do Juízo, sobretudo para o resguardo da integridade física e psíquica das vítimas e a garantia da ordem pública, porquanto é patente o histórico de desavenças entre os envolvidos, consoante se depreende das inúmeras Ocorrências Policiais inseridas no registro de ID no 61795428, páginas 59 a 101 (...) Demais disso, embora o nobre causídico tenha afirmado que a conduta de BRUNO se limitou a ameaçar as vítimas com a faca que empunhava no momento dos crimes, destacando que o Requerente não desferiu nenhum golpe de arma branca nos ofendidos, em uma análise perfunctória, é facilmente perceptível que a participação do Requerente teria sido essencial para o sucesso da empreitada delitiva. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão proferida em sede de audiência de custódia, a manutenção da prisão cautelar do Requerente é medida que se impõe. Repiso que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares arroladas no art. 319, do CPP, como requer o Postulante, não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, tampouco para resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, sobretudo quando se leva em consideração as circunstâncias acima descritas”. (fls. 199/201). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que o paciente possui passagens pelos crimes de furto e injúria que (fls. 186/187), muito embora não se prestem para valorar seus antecedentes penais, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Convém ressaltar que as alegações dos impetrantes no sentido de que o paciente é inocente e que não havia desentendimento entre os envolvidos, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios do devido processo legal e presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, como bem fundamentou a magistrada a quo. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Faculto aos impetrantes nova juntada das mídias de ID 15764968 ao feito, uma vez que elas não possibilitam visualização. Diante da ausência de elementos mínimos a justificar o decreto de sigilo do feito e demais endereços que constam dos autos, em especial porque os autos principais não tramitam nesta condição, proceda a secretaria da 3a Turma Criminal a exclusão do sigilo. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 19:38:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora